Tribunal: TJDFT
Processo: 0719033-05.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. CRIANÇA DE 3 ANOS. APELAÇÃO DA AUTORA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. PENSÃO FIXADA EM 10% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO GENITOR. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES IN NATURA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA MAJORAÇÃO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS EXCLUÍDAS DO VALOR MENSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em ação de alimentos ajuizada por criança de 3 anos, representada por sua genitora, em face do pai, visando à majoração da pensão alimentícia fixada em sentença no percentual de 10% dos rendimentos brutos do réu, com inclusão de 13o salário, férias, salário-família e auxílio-creche, além do pagamento de plano de saúde. A autora alegou insuficiência do valor frente às despesas mensais da menor (R$ 4.600,51), postulando a elevação do percentual para 20% dos rendimentos brutos, com abrangência também das despesas extraordinárias.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal com a juntada de planilha atualizada de despesas; (ii) definir se é cabível a majoração dos alimentos fixados na sentença; e (iii) determinar se é possível incluir despesas extraordinárias diretamente no valor mensal da pensão alimentícia.
III. Razões de decidir
3. A juntada de planilha com atualização de despesas, em se tratando de obrigação alimentar de caráter continuado e variável, não configura inovação recursal, razão pela qual se afasta a preliminar suscitada pelo apelado.
4. A pensão alimentícia fixada em 10% dos rendimentos brutos do genitor, somada ao pagamento do plano de saúde e à oferta de prestações in natura (moradia, balé e natação), atende ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
5. A genitora possui capacidade contributiva e deve participar proporcionalmente do custeio das despesas da menor, conforme prevê o art. 1.703 do Código Civil.
6. O valor atual da contribuição paterna, incluindo os alimentos em espécie e in natura, cobre parte substancial das despesas da criança, sendo adequado às necessidades apresentadas.
7. Despesas extraordinárias, por sua natureza eventual, imprevisível e muitas vezes sujeita a controvérsia, não podem ser incorporadas automaticamente à pensão mensal, devendo ser objeto de acordo entre os genitores ou análise em ação própria.
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a preliminar e, no mérito, negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703; CPC, arts. 434 e 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2018959, 0710516-11.2024.8.07.0007, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 08.07.2025, DJe 01.08.2025.